Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLIMAR RODRIGUES contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em seu desfavor pela ora Agravada, NAIR NOGUEIRA DOS SANTOS NETTO, considerando incidir ao caso o disposto no art. 562 do CPC, deferiu, inaudita altera pars, a expedição de mandado liminar de reintegração compulsória do imóvel descrito nos autos, situado na Rua 03, Chácara 49 do Assentamento 26 de Setembro. Em síntese, afirma o Agravante que o i. Magistrado incorreu em equivoco ao ter por comprovada documentalmente a posse da Agravada e o esbulho praticado, pois destoa da realidade dos fatos e encontra óbice na existência de coisa julgada, uma vez que o suposto esbulho possessório, diversamente do narrado pela Autora, já foi objeto de discussão em demandas anteriores com resultado contrário aos interesses da Demandante (Processo n° 0703874-45.2021.8.07.0001 e Processo n° 2009.01.1.196803-0). Aduz o Agravante que a chácara n° 49, ainda em meados de 1999, conforme registra informativo apresentado à própria Fundação Zoobotânica do DF, foi fracionada em duas partes iguais, de 2,9 hectares, cada, sendo que uma das frações, de 2,9 hectares, foi concedida à Agravada, NAIR NOGUEIRA DOS SANTOS, e a outra, repassada à pessoa de CILMA PEREIRA DE SOUZA, sendo que em 16 de abril de 2002 foi objeto de instrumento de cessão de direitos e obrigações, no qual então afirma haver figurado como cessionário. Assevera que a fração cedida à Agravada já foi loteada por completo e que a parte na qual reside a Agravada sequer faz divisa com a sua. Afirma que ao contrário do entendimento do Juizo a quo, não tem o comportamento rotineiro de lotear imóveis no local, e acrescenta que o Inquérito Policial n° 09/2010-DEMA suscitado pela Autora, ora Agravada, concluiu pela inexistência da prática de parcelamento ilegal do solo. Nessa esteira, afirma que os documentos apresentados e as questões de fato aduzidas demonstram que desde 2002 é possuidor do imóvel, no qual estão sendo realizadas as construções e que, caso cumprida a liminar, estará a Agravada autorizada a adentrar na integralidade da chácara do Agravante e demolir todas as construções feitas e benfeitorias erigidas desde 2002, o que será de difícil reparação. Pugna pela antecipação da tutela recursal para revogar a Decisão agravada ou, subsidiariamente, determinar medida diversa para elucidação da controvérsia. No mérito, o provimento do recurso para revogar a ordem de reintegração de posse ou, subsidiariamente, que a liminar possessória seja deferida tão somente para determinar medidas alternativas menos gravosas, sem prejuízo de ulterior reanálise do pedido após prestadas as informações necessárias e exaurido o contraditório. Preparo comprovado (id 36155157 - Pág. 1; Num. 36155157 - Pág. 2). A Agravada espontaneamente comparece aos autos e oferece contrarrazões ao recurso, pugnando | por seu desprovimento. Junta documentos. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Transcrevo a Decisão agravada: Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por NAIR NOGUEIRA DOS SANTOS NETTO em desfavor de LUCIANO DOS REIS SILVA e SOLIMAR RODRIGUES, o qual se situa no Rua 03, Chácara 49 do Assentamento 26 de Setembro. Alega a parte autora que possui imóvel no endereço supracitado há 26 anos, o qual teria sido invadido pelos réus com finalidade de edificação e venda de imóveis no local. Pretendeu, por isso, liminar de reintegração de posse. Processado o feito, determinou-se a emenda à inicial, sobrevindo aditamento e documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A ação de reintegração de posse de posse encontra respaldo a partir do art. 560 do CPC, o qual prevê que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo a este (possuidor), no entanto, provar posse, esbulho, data de tal ocorrência e a perda desta (art. 561 do CPC). No caso destes autos, a parte autora logrou êxito em demonstrar a posse sobre o bem, posto que anexou diversos documentos, como é o caso do ID 125569652 - Pág. 8, que indicam sua relação de posse com o imóvel anterior à data do esbulho indicada (dezembro 2021). Do mesmo modo, resta demonstrado o esbulho, tendo por base que a parte autora trouxe ocorrência policial que retrata o comportamento rotineiro dos réus em lotear imóveis no local, bem como imagens que retratam as edificações informadas, onde se nota a produção de acessões no terreno objeto da lide. Para além disso, é de conhecimento comum deste Juízo (art. 375 do CPC) a construção e venda indiscriminada na região em destaque de imóveis irregulares desprovidos de regularização fundiária. A perda da posse é, portanto, evidente, sendo que a data do esbulho informada na inicial indica que a dita ocupação ocorreu a menos de ano e dia (12/12/2021), aplicando-se assim o regramento especial das ações possessórias – art. 558 do CPC, inclusive no que concerne a análise da liminar. Sendo assim, incide ao caso o disposto no art. 562 do CPC, o qual descreve que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, inaudita altera pars, a expedição do mandado liminar de reintegração. No caso destes autos, como descrito alhures, tem-se por cumprido todos os requisitos exigidos no art. 561 do CPC, razão pela qual o pedido liminar deve ser deferido. Dispositivo Forte nessas razões, defiro o pedido liminar pretendido pela parte autora, a fim de se intimar os réus, para que desocupem o imóvel Chácara 49, Rua 03 do Assentamento 26 de Setembro no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse compulsória do bem. Defiro a gratuidade de justiça a autora, já anotada. Cite-se e intime-se, POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, os réus sobre a liminar deferida, bem como para, querendo, apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias contar da juntada do mandado de citação aos autos, sob pena de revelia. Fica autorizada a convocação de reforço policial, se necessário, para acompanhar a diligência, bem como o cumprimento do mandado em horário especial – art. 212, §2o do CPC. À secretaria para retificar a autuação, visto que o nome da demandante, sem justificativa legal, encontra-se sob segredo de justiça. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se É sempre oportuno lembrar que em se tratando de Ação de Reintegração de Posse, a concessão da liminar há de ser feita com muita cautela, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. No caso, destaca-se que embora noticie a Autora na Inicial que o esbulho ocorreu em 12 de dezembro de 2021, há relatos nos autos referente a ocupações do imóvel em data pretérita, desde o ano de 2000, inclusive havendo dado azo a outras demandas judiciais. Assim, embora a ação possessória seja caracterizada por sua cognição restrita, isso não torna prescindível uma melhor apresentação dos fatos. Sobreleva notar Cessão de Direitos em nome do Agravado datada do ano de 2002 (Num. 36156959 pag. 2) e ações judiciais datadas do ano de 2009 (20090111968030) na qual figurou como Autora a Agravada e dentre os Réus, o Agravante, cuja demanda foi julgada improcedente (ID Num. 36156970 - Pág. 8), o que demonstra, pelo menos em principio, que ainda que a construção erigida no local possa afigurar-se recente, a situação engendrada nos autos requer exame mais aprofundado, não sendo possível concluir, sob um inicial e provisório exame, que estão preenchidos os requisitos constantes nos artigos 561 e 562, autorizadores da expedição de mandado liminar de reintegração de posse. Nessa esteira, mostra-se recomendável, pelo menos por ora, suspender os efeitos da Decisão agravada que determinou a imediata desocupação do imóvel, sem embargo de ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Como medida direcionada a resguardar o interesse de ambas as partes, fica o Requerido-Agravante impedido de dar continuidade às obras de construção no imóvel, mantendo-se assim inalterado o estado da coisa. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispensada a intimação da Agravada para contrarrazões, porquanto já oferecidas. Intime-se o Agravante para, querendo, se manifestar acerca dos documentos juntados com as contrarrazões. I. Brasília, 21 de junho de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Relator